Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-72.2018.8.11.0063
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000493-72.2018.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 045.476.641-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CPC – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA ALIMENTAR – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

"É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198, da Lei 8.069/1990, somente são aplicáveis aos procedimentos especiais, previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do
caput
do art. 198, do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, REsp 839.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 04/10/2010). (STJ – REsp: 1816734 MG 2019/0151963-7, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 18/06/2019).

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer (código 108210), proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses da criança, P.H.S.R., julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizar 10 (dez) latas do suplemento alimentar Nan Confort I, em favor do infante, enquanto perdurar a necessidade.

O Município de Cuiabá sustenta a impossibilidade de escolha da marca do suplemento, ante a necessidade de realização de procedimento licitatório pelo ente público, para adquirir produtos que atendam aos critérios de melhor técnica e (ou) melhor preço.

Aduz que. no âmbito do SUS, é considerada ilegal a conduta de médicos que prescrevem medicamentos com nome comercial, devendo a indicação do medicamento, ou produto, ser prescrita pelo nome genérico ou composto do suplemento.

Ao final, pugna pela reforma do ato sentencial recorrido, a fim de que seja autorizado o fornecimento do insumo que estiver disponível no estoque.

Conforme a certidão acostada aos autos, o recurso é intempestivo (id. 65825982).

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, e subsidiariamente, seu desprovimento, pugnando pela manutenção da sentença (id. 65825985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso (id. 71788485).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer (código 108210), proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses da criança, P.H.S.R., julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizar 10 (dez) latas do suplemento alimentar Nan Confort I, em favor do infante, enquanto perdurar a necessidade.

Colhe-se dos autos que o autor, com 02 (dois) meses de vida, na data dos fatos, em razão do falecimento de sua genitora, necessita do suplemento alimentar denominado leite NAN 1 CONFORT, na quantidade de 10 (dez) latas por mês, conforme atestado pela profissional, Janine Horsth Silva, CRM/MT 8583 (id. 65824037).

Sustentou, na inicial, que o paciente necessita fazer uso do aludido composto alimentar, enquanto perdurar a necessidade, e que a família que vem sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, vive em situação vulnerável.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, nos seguintes termos:

Diante exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1)

Citem-se
e
intimem-se
os requeridos, na pessoa de seus representantes legais, para que, caso queiram, contestem a ação no prazo legal, intimando-lhes do prazo de 05 (cinco) dias, para o fornecimento de 10 (dez) latas do suplemento alimentar, Nan Confort I, em favor da criança Pedro Henrique Silva Rodrigues, adotando-se as providências necessárias ao imediato cumprimento da presente ordem, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação). A citação e a intimação deverão ocorrer nos termos do art. 183, §1º do CPC.

Sobreveio a sentença, na qual a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
Julgo Procedentes
os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer 10 (dez) latas do suplemento alimentar Nan Confort1, cm favor da criança Pedro Henrique Silva Rodrigues;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Municipio de Cuiabá na obrigação de fornecer 10 (dez) latas do suplemento alimentar Nan Confort I em favor da criança Pedro Henrique Silva Rodrigues, enquanto perdurar a necessidade;

Interposto o Recurso de Apelação, vieram-me, conclusos, os autos, para julgamento.

Da

preliminar

de

intempestividade

do

recurso

O Ministério Público alega, nas contrarrazões, que o presente Recurso de Apelação não deve ser conhecido, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a intempestividade, conforme consta da certidão de id. 65825982.

Colhe-se dos autos, que o Município foi intimado da sentença, em 25/11/2019 (id. 65825975), iniciando-se o prazo recursal em 26/11/2019.

O Recurso de Apelação foi protocolado em 18/12/2019.

Analisando a certidão de intempestividade, denota-se que o prazo recursal considerado pelo servidor responsável pelo ato, foi o de 10 (dez) dias, conforme previsto no art. 198, II, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
in verbis
:

Art. 198.

Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.

Quanto aos prazos da Fazenda Pública, o art. 152, § 2
o
do alusivo diploma legal, assim dispõe:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017).

De fato, se considerado o disposto na aludida lei, que é específica, o presente recurso seria intempestivo.

É pacífico, contudo, o entendimento do STJ, de que os prazos previstos na lei especial somente se aplicam aos procedimentos especiais afetos à Justiça da Infância e da Juventude, como se vê do trecho do voto abaixo transcrito:

Contudo, "é consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, REsp 839.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 04/10/2010). (...) Na hipótese dos autos, conforme referido, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de compelir o Município de Belo Horizonte a fornecer fraldas geriátricas à sua genitora. Desse modo, não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado é o quinzenal, computado em dias úteis, e, em dobro, por força do art. 183 do CPC/2015, razão pela qual se mostra necessária a reforma do acórdão recorrido.

(STJ - REsp: 1816734 MG 2019/0151963-7, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 18/06/2019).

Frise-se que os arts. 152 a 197 do ECA, referem-se

aos procedimentos especiais, tais como: Perda e Suspensão do Poder Familiar, Colocação em Família Substituta, Apuração de Ato infracional, Adoção etc.

Assim, considerando que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos procedimentos especiais regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aplica-se, no presente caso, o prazo previsto no CPC, ou seja, de 15 dias úteis e em dobro.

Por tais razões, manifesta a tempestividade do Apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

Diante disso, rejeito a preliminar de intempestividade do Recurso, levantada pelo Ministério Público Estadual.

Do Mérito

Analisando, detidamente, os autos constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que o paciente necessita da fórmula alimentar NAN CONFORT I, para sua sobrevivência, devido a sua tenra idade (dois meses de vida), e haja vista o falecimento de sua genitora, não pode se alimentar de outra forma.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao alimento especial indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando o seu fornecimento, sob pena de bloqueio judicial de valores, conforme os orçamentos apresentados, caso seja informado do descumprimento da decisão, e, de conseguinte, proceder ao bloqueio, via BacenJud, da importância necessária, com o imediato repasse à parte, para as providências devidas.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte do paciente, do medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, com apenas dois meses de vida, e já privado da convivência maternal, ante o falecimento de sua genitora, necessita do alimento especial descrito na inicial, conforme a prescrição anexa aos autos.

Desse modo, em vista de o genitor do infante não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhes o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 – A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário alimento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

– NECESSIDADE

DO

TRATAMENTO

PRESCRITO

–

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO –
SÚMULA
[AMTdS1]

211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021